Tribunal: TJPA
Processo: 0802398-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13045 - Ação Anulatória
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802398-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ADRIELSON ACACIO DE LIMA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS. IMPUGNAÇÃO TARDIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória proferida em Ação Anulatória ajuizada por candidato que obteve a pontuação máxima, mas foi classificado como reserva na Linha 2 – categoria “formação” do Edital de Chamamento Público nº 04/2024. O autor alegou irregularidades na distribuição de vagas em desconformidade com a Instrução Normativa nº 10/2023 do Ministério da Cultura e o próprio edital, pleiteando a concessão de tutela de urgência. A decisão agravada suspendeu os efeitos da distribuição das vagas na modalidade ampla concorrência. O Município sustenta que a distribuição respeitou os critérios legais e editalícios e que a tutela antecipada compromete a isonomia e a execução do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em face de alegada irregularidade na distribuição de vagas do chamamento público; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da vinculação ao edital por parte da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A análise dos autos revela que o edital observou os percentuais fixados na Instrução Normativa nº 10/2023 e previu critérios objetivos para seleção e distribuição das vagas, incluindo regras de arredondamento e proporcionalidade.

5.

O princípio da vinculação ao edital, derivado da legalidade administrativa, impõe a observância rigorosa das normas editalícias, as quais vinculam tanto os candidatos quanto a Administração.

6.

Não se comprovou ilegalidade manifesta na distribuição das vagas, tampouco direito líquido e certo do agravado à reclassificação.

7.

Verifica-se risco de dano inverso e ingerência indevida do Poder Judiciário sobre ato administrativo discricionário, sem respaldo em prova robusta de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A observância dos percentuais de vagas em chamamento público deve respeitar a técnica de alocação proporcional prevista no edital, não cabendo revisão judicial sem demonstração de ilegalidade manifesta.

2.

A suspensão judicial da distribuição de vagas compromete a execução regular do chamamento e configura indevida ingerência sobre ato administrativo discricionário, quando não evidenciada afronta direta a normas legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 61984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.08.2020; TJ-MG, AI 23577056920248130000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 29.07.2025; TJ-MT, 10228184820208110000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 07.04.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra a decisão interlocutória id 134065625, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, nos autos da Ação Anulatória do Resultado da Fase de Seleção do Edital do Chamamento Público nº 04/2024, cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Adrielson Acácio de Lima Barbosa.

Na origem, o autor impugna a distribuição de vagas realizada no referido edital, alegando desconformidade com os percentuais previstos na Instrução Normativa nº 10/2023 do Ministério da Cultura, bem como com o próprio edital, no que diz respeito ao número de vagas destinadas à ampla concorrência na Linha 2 - categoria “formação”. O autor, apesar de ter alcançado a pontuação máxima (70 pontos), ficou na 4ª colocação e foi classificado como reserva, o que motivou o pedido de tutela antecipada.

O juízo
a quo
deferiu parcialmente o pleito liminar, determinando a suspensão dos efeitos da distribuição das vagas na modalidade ampla concorrência até comprovação de sua adequação aos parâmetros legais, sob pena de multa diária.

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 24777888), defendendo a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (fumus boni iuris e periculum in mora), argumentando que o edital foi plenamente observado, não havendo ilegalidade na distribuição das vagas. Aduz que o autor não apresentou impugnação administrativa tempestiva e que eventual alteração judicial comprometeria a isonomia entre os participantes do certame, violando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Por essas razões, pleiteou o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela antecipada deferida.

Na Decisão ID 24986187, concedi a tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade, risco de dano inverso e necessidade de preservar a lisura do certame público.

Por sua vez, o agravado apresentou Contrarrazões (ID 25625459), onde defende a manutenção da decisão liminar proferida em primeiro grau, sustentando que a irregularidade na distribuição das vagas fere a legislação aplicável, em especial a Instrução Normativa nº 10/2023 e a Lei nº 14.399/2022 (Lei Aldir Blanc).

Reforça que houve violação do percentual previsto para ampla concorrência (45%) na linha em que concorreu, sendo destinadas apenas 3 das 9 vagas disponíveis, quando o percentual correto representaria 4 vagas. Argumenta, ainda, que interpôs recurso administrativo dentro do prazo e teve sua pontuação alterada, passando de 69 para 70 pontos, sem, contudo, alcançar a habilitação. Aponta que a decisão de tutela não paralisava o certame, mas apenas suspendeu os efeitos da distribuição das vagas para correção das inconsistências.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou (ID 25892887) pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar o acerto ou não da decisão do juízo
A Quo
que deferiu a liminar requerida no processo de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em apreço, discute-se a legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação anulatória proposta por Adrielson Acácio de Lima Barbosa, que suspendeu os efeitos da distribuição de vagas da ampla concorrência do Certame, sob o fundamento de desproporcionalidade na aplicação dos percentuais definidos em norma editalícia.

Pois bem.

Da análise da documentação carreada aos autos, contata-se que o Município de Belém, ora Agravante, procedeu à elaboração e publicação do Edital de Chamamento Público nº 04/2024 em consonância com a Instrução Normativa nº 10/2023 do Ministério da Cultura e demais normativos da Política Nacional Aldir Blanc. O instrumento convocatório previu com clareza o número de vagas conforme percentuais reservados a determinados grupos sociais, bem como definiu critérios objetivos para seleção e desempate dos projetos submetidos, conforme descrito expressamente nos Anexos I, II e III do edital.

Não obstante o Agravado alegar suposta discrepância entre o percentual de 45% destinado à ampla concorrência e a efetiva distribuição das vagas, especialmente no tocante à Linha 2 – categoria “formação” –, verifica-se que a seleção e distribuição foram realizadas conforme parâmetros técnicos, com arredondamentos e critérios objetivos utilizados em consonância com a técnica de alocação proporcional.

Cumpre destacar que a vinculação da Administração Pública ao edital é princípio norteador do certame, derivado diretamente do princípio constitucional da legalidade (art. 37, caput, da CF), sendo cristalina a regra de que o edital é a “lei interna do concurso”.

Nesse sentido:

DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGRAS EDITALÍCIAS VINCULAM A ADMINISTRAÇÃO E OS CANDIDATOS PARTICIPANTES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE . VIA ESCOLHIDA NÃO SE PRESTA À PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. I - Da leitura do acórdão mencionado, conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal a quo não merece reparos, eis que se encontra em consonância com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. II - A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes . Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. III - Forçoso concluir que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo não merece reparos, haja vista em consonância com o entendimento prevalente nesta Corte Superior. IV - Não se presta a via escolhida como meio para produção de prova, além do que deve ser trazido de plano na exordial, não sendo suficiente o conjunto fático-probatório à conclusão pela existência de direito líquido e certo a amparar o pleito do impetrante e não sendo possível a dilação probatória em mandado de segurança. V - Recurso desprovido .

(STJ - RMS: 61984 MA 2019/0299646-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - DESCLASSIFICAÇÃO –INOBSERVÂNCIA AO EDITAL - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. “O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório” (STJ, 2 .ª Turma, REsp. n.º 595.079/RS, Rel . Min. Herman Benjamin, j. em 22.09 .2009). 2. Ausente direito liquido e certo a ser amparado na via mandamental. 3 . Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.

(TJ-MT 10228184820208110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 07/04/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2022)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR CRITÉRIO DE GÊNERO . VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO, REGULADO PELO EDITAL Nº 01 - AGSE/SEJUSP, DE 05.08.2022, CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA PARA PERMITIR SUA CONVOCAÇÃO À 6ª ETAPA (CURSO DE FORMAÇÃO) . A AGRAVANTE, EMBORA APROVADA COM PONTUAÇÃO SUPERIOR À DE CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO CONVOCADOS, FOI CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS DESTINADAS AO SEXO FEMININO NA AMPLA CONCORRÊNCIA E ALEGA DISCRIMINAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO COM NOTA INFERIOR À DA AGRAVANTE, MAS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DESTINADAS AO SEU GÊNERO, CONFIGURA TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO; (II) DETERMINAR SE É JURIDICAMENTE POSSÍVEL DESCONSIDERAR A DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR SEXO DEFINIDA EM EDITAL NÃO IMPUGNADO TEMPESTIVAMENTE . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E DO STJ RECONHECE QUE O EDITAL É A NORMA REGENTE DO CONCURSO PÚBLICO, VINCULANDO TANTO A ADMINISTRAÇÃO QUANTO OS CANDIDATOS, SENDO SUAS CLÁUSULAS DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA SALVO VÍCIO DE LEGALIDADE. 4 . A DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR GÊNERO, AINDA QUE QUESTIONÁVEL SOB PERSPECTIVA DE ISONOMIA, FOI ESTABELECIDA NO EDITAL E ACEITA PELA CANDIDATA, SEM IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL TEMPESTIVA. 5. A AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO OPORTUNO IMPEDE O CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DAS REGRAS EDITALÍCIAS APÓS O ENCERRAMENTO DAS FASES INICIAIS DO CERTAME, POR REPRESENTAR AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 6 . A MERA APROVAÇÃO EM POSIÇÃO EXCEDENTE, MESMO COM PONTUAÇÃO SUPERIOR À DE CANDIDATOS C ONVOCADOS, NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO, TAMPOUCO À PARTICIPAÇÃO EM ETAPAS SUBSEQUENTES FORA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. 7. PREVALECE NA 1ª CÂMARA CÍVEL, COM A RESSALVA DO RELATOR, O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR NA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA QUANTO À FIXAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL, SALVO EM HIPÓTESES DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: 1. O EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO VINCULA A ADMINISTRAÇÃO E OS CANDIDATOS, SENDO INCABÍVEL REDISCUTIR A LEGALIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR CRITÉRIO DE GÊNERO APÓS O TRÂNSITO DAS ETAPAS INICIAIS, QUANDO NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA . 2. A APROVAÇÃO EM POSIÇÃO EXCEDENTE NÃO CONFERE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO PARA ETAPAS SUBSEQUENTES, AINDA QUE A NOTA OBTIDA SEJA SUPERIOR À DE CANDIDATOS CONVOCADOS DE OUTRO GRUPO. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 37, CAPUT; LEI Nº 12 .016/2009, ART. 7º, III. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE 480.129, REL . MIN. MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJE 23.10.2009; STJ, AGRG NO RMS 43065/PE, REL . MIN. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, J. 20.11 .2014, DJE 05.12.2014; STJ, AGINT NO RMS 70491/SC, REL. MIN . BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, J. 11.12.2023, DJE 14 .12.2023; TJSP, AI 0087501-75.2012.8 .26.0000, REL. DES. DÉCIO NOTARANGELI, J . 20.06.2012.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23577056920248130000, Relator.: Des .(a) Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 29/07/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO . RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ENTRE ESPECIALIDADES. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA . I. Caso em exame 1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por autarquia estadual contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público, determinando a sua nomeação em vaga destinada a pessoa com deficiência na especialidade de Ortopedia. A sentença entendeu configurado direito líquido e certo à nomeação, por preterição na observância da reserva legal de vagas . II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em analisar: (i) se a reserva de vagas para pessoas com deficiência deve ser observada de forma geral sobre o total de vagas do concurso ou individualmente por especialidade; (ii) se houve preterição do impetrante em razão da ausência de reserva de vaga específica para sua especialidade; (iii) se houve afronta ao direito líquido e certo à nomeação. III . Razões de decidir 3. A legislação aplicável (Lei Estadual nº 11.867/1995 e Decreto Estadual nº 42.257/2002) estabelece o percentual de 10% das vagas do certame para pessoas com deficiência, devendo tal reserva ser observada no cômputo total das vagas ofertadas, não sendo obrigatória sua distribuição por especialidade . 4. A retificação do edital, publicada antes do prazo de inscrição, especificou a distribuição das vagas por especialidade, mantendo o percentual mínimo legal, sem previsão de reserva para a especialidade do impetrante. 5. A ausência de impugnação tempestiva ao edital vincula o candidato às suas regras, sendo vedada a posterior reinterpretação judicial para alterar critérios previamente fixados e não contestados . 6. A interferência judicial na discricionariedade admin istrativa, em violação ao princípio da separação dos poderes, não se justifica na hipótese, ante a legalidade da conduta administrativa. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para denegar a segurança. Remessa Necessária julgada prejudicada. Tese de julgamento: "1 . A reserva de vagas para pessoas com deficiência deve ser observada sobre o total de vagas ofertadas no concurso, sendo legítima sua distribuição entre especialidades conforme critério discricionário da Administração. 2. O edital vincula candidatos e Administração, sendo inaplicável reserva não prevista em especialidade específica, salvo previsão legal ou editalícia expressa."

(TJ-MG - Remessa Necessária: 50300394320248130024, Relator.: Des .(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 28/08/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2025)

Neste contexto, o Agravado participou do certame, teve ciência de todos os termos do edital e, inclusive, exerceu seu direito ao recurso administrativo, tendo sua nota revisada de 69 para 70 pontos, conforme reconhecido nas contrarrazões por ele apresentadas, sem, no entanto, ter havido questionamento quanto à distribuição das vagas.

Ressalte-se que não há qualquer prova cabal de que tenha havido violação frontal às regras editalícias, tampouco manipulação deliberada da Administração Pública na distribuição das vagas.

Destarte, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela de urgência na origem.

No tocante ao
periculum in mora
, igualmente não se verifica a sua ocorrência. Ao contrário, vislumbra-se o periculum in mora inverso, vez que a suspensão da distribuição de vagas, determinada pelo juízo de origem, compromete o regular andamento do chamamento público, com risco de inviabilização da execução do cronograma previsto para seleção e contratação dos projetos culturais. A paralisia do certame impacta não apenas os candidatos, mas o interesse público na destinação de recursos oriundos da Política Nacional Aldir Blanc.

Por fim, verifico que a tutela antecipada deferida em primeiro grau incorreu em ingerência indevida sobre o mérito do ato administrativo, sem respaldo em prova robusta de nulidade. O Judiciário não pode substituir a Administração Pública em sua função discricionária de condução de políticas públicas, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou ofensa aos princípios da Administração, o que não se demonstrou nos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
,
para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela antecipada anteriormente concedida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025